Tribunal: TJES
Processo: 5010905-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010905-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SAULO LOPES PEREIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Uma vez demonstrado que o bem é absolutamente impenhorável por força de lei, não pode ele responder pela dívida executada nos autos da Execução Fiscal. Inteligência dos arts. 10 e 30 da Lei n. 6.830/1980;

2.
O mais marcante exemplo de bem absolutamente impenhorável por força de lei é o bem de família, disciplinado pela Lei n. 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei;

3.
Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família legal, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família. Precedentes do STJ e deste TJES;

4
.
Caso em que o agravado demonstrou satisfatoriamente que o imóvel penhorado é bem de família, pois é destinado à sua moradia, conforme se extrai dos documentos por ele juntados: (i) notificação para pagamento do IPTU; (ii) boletos bancários diversos destinados ao endereço; (iii) declaração, com firma reconhecida, emanada pela síndica do condomínio, no sentido de que o agravado reside de forma habitual e permanente, com sua família, no imóvel; e (iv) certidões negativas lavradas por Cartórios de Registro Geral de Imóveis;

5
.
Argumenta o agravante que competia ao agravado ter juntado certidão negativa de cartórios de RGI de toda a Grande Vitória. Contudo, tal providência não encontra respaldo legal e se revela desnecessária no presente caso, pois o conjunto dos demais documentos são suficientes para a formação do convencimento no sentido da qualidade de bem de família do imóvel penhorado;

6
.
“
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2021);

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de origem que tornou ineficaz a penhora que recaía sobre o imóvel, ante a sua impenhorabilidade.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 3697771, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da
execução fiscal n. 0018321-47.2002.8.08.0024
, movida em face de
REALIZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. e seus sócios
, que acolheu o pedido formulado por
SAULO LOPES PEREIRA
, para tornar ineficaz a penhora do imóvel matriculado sob o número 6.598, livro 02, do Cartório do Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória.

Em suas razões, alega o agravante que o agravado não demonstrou que o imóvel penhorado é o único imóvel de sua propriedade, deixando de comprovar a caracterização do bem de família, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão e mantida a penhora (id. 3697755).

O agravado ofertou contrarrazões, pedindo que o recurso seja desprovido porque demonstrou que o imóvel penhorado é bem de família (id. 4680195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que

não
é cabível a sustentação oral no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010905-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAULO LOPES PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 3697771, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da
execução fiscal n. 0018321-47.2002.8.08.0024
, movida em face de
REALIZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. e seus sócios
, que acolheu o pedido formulado por
SAULO LOPES PEREIRA
, para tornar ineficaz a penhora do imóvel matriculado sob o número 6.598, livro 02, do Cartório do Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória.

Em suas razões, alega o agravante que o agravado não demonstrou que o imóvel penhorado é o único imóvel de sua propriedade, deixando de comprovar a caracterização do bem de família, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão e mantida a penhora (id. 3697755).

O agravado ofertou contrarrazões, pedindo que o recurso seja desprovido porque demonstrou que o imóvel penhorado é bem de família (id. 4680195).

Pois bem.

Sabe-se que a Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal
–
estabelece em seu artigo 10 que, não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Na mesma linha é o que determina o seu artigo 30, segundo o qual “
Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da Divida Ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis
”.

Em síntese, uma vez demonstrado que o bem é absolutamente impenhorável por força de lei, não pode ele responder pela dívida executada nos autos da Execução Fiscal.

O mais marcante exemplo de bem absolutamente impenhorável por força de lei é o bem de família, disciplinado pela Lei n. 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei.

Nota-se, portanto, que “
A disciplina legal tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito – entidade familiar –, pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.010.681/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Em atenção aos referidos dispositivos legais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família legal, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade. Nessa linha, vejamos os seguintes acórdãos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...]. 4.
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.
[...] 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. [...]. IMÓVEL ÚNICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. "
Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria
" (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 909.458/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. LEI 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. [...]. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. [...] 3.
O STJ entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.
Precedentes: REsp 1014698/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.10.2016; REsp 790.608/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 27.3.2006, p. 225, REPDJ 11.5.2006, p. 167; REsp 574.050/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.5.2004, p. 214. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp n. 1.685.402/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Como a ninguém é dado fazer o impossível (
nemo tenetur ad impossibilia
), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados"
(REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 794.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 7/3/2016)

Seguindo a jurisprudência do c. STJ, também assim já concluiu esse e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. V -
Há tempos o Tribunal da Cidadania manifesta o entendimento de que não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria, bastando a comprovação de que serve de efetiva residência.
VI Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES, Apelação Cível n. 030070089419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 09/02/2021, DJES 05/03/2021)

Há razão no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, pois conforme se extrai o
caput
do art. 5º da Lei n. 8.009/1990, “
A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.558.073/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020). Consideremos o teor do dispositivo citado:

Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Fixadas essas premissas, verifico, ao contrário do que afirmou o agravante, que o agravado demonstrou satisfatoriamente que o imóvel penhorado é bem de família, pois é destinado à sua moradia. Tal demonstração decorre da juntada dos referidos documentos: (i) notificação para pagamento do IPTU (id. 3697768 – pág. 2); (ii) boletos bancários diversos destinados ao endereço (id. 3697768 – pág. 5/7); (iii) declaração, com firma reconhecida, emanada pela síndica do condomínio, no sentido de que o agravado reside de forma habitual e permanente, com sua família, no imóvel (id. 3697769 – pág. 6 e id. 3697768 – pág. 3); e (iv) certidões negativas lavradas pelos Cartórios de Registro Geral de Imóveis da 1ª e da 2º Zona de Vitória (id. 3697769 – pág. 2 e 3).

Argumenta o agravante que competia ao agravado ter juntado certidão negativa de cartórios de RGI de toda a Grande Vitória. Vejo, contudo, que tal providência não encontra respaldo legal e se revela desnecessária no presente caso, pois o conjunto dos demais documentos são suficientes para a formação do convencimento no sentido da qualidade de bem de família do imóvel penhorado.

Nesse sentido também entendeu o d. Juízo de origem na r. decisão ora impugnada. Vejamos, em suas palavras:

“
No caso em tela, verifico que o excipiente se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que trouxe documentos que atestam, efetivamente, que reside no imóvel questionado. Isso porque o Estado, em sua manifestação, alega que o Executado não colacionou nos autos nenhuma certidão negativa de cartórios de registro de imóveis. Contudo, tal prova foi produzida nos autos e consta em eventos 180.11 e 180.12. Muito embora não conste certidão dos demais municípios da Grande Vitória, entendo que
as certidões apresentadas, conjugadas com os demais elementos acostados, em especial a declaração de residência, comprovantes de residência, ata de reunião do condomínio, dentre outros, são suficientes para formar meu convencimento no sentido da plausibilidade dos argumentos expostos
” (id. 3697771 – pág. 3)

Por fim, merece destaque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que “
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2021).

O referido entendimento já foi adotado, inclusive, por esta c. Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PROVA INICIAL DA NATUREZA DO BEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a Lei nº 8.009/90, O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (art. 1º, caput), sendo que A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados (parágrafo único). 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
. 3. Considerando que a própria apelante indicou na inicial que a apelada reside no local e havendo foto de que há um imóvel residencial no sítio penhorado, cabia à credora a prova da descaracterização da natureza do bem, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0012741-24.2012.8.08.0044, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julg. 19/10/2021, DJES 10/11/2021)

Por consequência, cabia ao Estado do Espírito Santo, ora agravante, ter procedido a juntada de outros elementos probatórios capazes de infirmar a alegação do agravado de que o imóvel penhorado é bem de família. Contudo, tal providência não foi tomada pelo agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, a qual tornou ineficaz a penhora que recaía sobre o imóvel matriculado sob o número 6.598, livro 02, do Cartório do Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

(Sessão dia 09/05/23)